Tribunal: TJSP
Processo: 2231400-19.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CNPJ DA IMPETRANTE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ÀS INVESTIGAÇÕES QUE POSSA RESULTAR DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA IMPETRANTE, EMBORA MANTIDO O BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS – HIPÓTESE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CNPJ DA IMPETRANTE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ÀS INVESTIGAÇÕES QUE POSSA RESULTAR DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA IMPETRANTE, EMBORA MANTIDO O BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS – HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES FORAM DEFERIDAS HÁ QUASE UM ANO E MEIO SEM QUE SE TENHA NOTÍCIA A RESPEITO DO ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL MENCIONADO PELO PARQUET – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante QUINTA DA AVELEDA RESTAURAÇÕES EM IMÓVEIS LTDA., é
impetrado MMJD DA 2a VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Ratificaram a liminar e condeceram a seguranca para que seja restabelecido o
CNPJ unicamente da pessoa jurídica QUINTA DA AVELEDA
RESTAURAÇÕES EM IMÓVEIS LTDA. (17.150.936/0001-00). V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
2
Voto n. 20.953
Mandado de Segurança n. 2231400-19.2020.8.26.0000
Impetrante: QUINTA DA AVELEDA RESTAURAÇÕES EM
IMÓVEIS LTDA.
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL
INSTAURADO
PARA
APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E LAVAGEM DE DINHEIRO
PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DO CNPJ DA IMPETRANTE

POSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ÀS
INVESTIGAÇÕES
QUE
POSSA
RESULTAR
DA
CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA
IMPETRANTE, EMBORA MANTIDO O BLOQUEIO DOS
VALORES DEPOSITADOS
HIPÓTESE EM QUE AS
MEDIDAS CAUTELARES FORAM DEFERIDAS HÁ
QUASE UM ANO E MEIO SEM QUE SE TENHA NOTÍCIA
A RESPEITO DO ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL MENCIONADO PELO
PARQUET
ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A
LIMINAR.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por QUINTA DA AVELEDA RESTAURAÇÕES EM
IMÓVEIS LTDA., contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital, nos autos no 1004538-56.2020.8.26.0050, que
indeferiu o pedido de restabelecimento de seu CNPJ.
Sustenta, em suma, que o Ministério Público (GEDEC), no
PIC 3/2019 (processo n. 0021093-05.2019.8.26.0050), promoveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
3
pedidos cautelares em face de Marcus Vinicius Vannucchi e outros,
sendo determinado pelo MM. Juízo a suspensão das atividades e do
CNPJ da ora impetrante, além do bloqueio de suas contas bancárias.
Alega, porém, que os sócios da empresa requerente, Hercilia Chioda e
Paulo Martins, efetuaram a integralização do capital social da empresa
sem qualquer participação de Marcus Vinicius Vannucchi, destacando
que os imóveis indicados pelo parquet são de propriedade de Paulo
Martins e adquiridos nos autos dos inventários de seus genitores. Alega,
ainda, que a informação de que Marcus Vinicius e sua esposa Olinda
figurariam no polo passivo de ação judicial relativa à locação de imóveis
utilizados na integralização do capital social da empresa é inverídica,
uma vez que se trata de imóveis com endereços distintos. Assevera
também que a transação bancária supostamente realizada a Paulo
Vannucchi, em verdade foi feita ao filho de Paulo Martins. Afirma que a
impetrante foi constituída para a administração de bens próprios
transferidos por Paulo Martins e não restou evidenciada a suposta prática
do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que Marcus Vinicius não tem
qualquer participação na empresa. Alega que por meio da administração
da locação dos imóveis da impetrante são pagos os beneficiários das
locações, além dos encargos sociais, não se tratando de empresa fictícia.
Ressalta que, decorridos quase um ano e meio do deferimento das
cautelares, o Ministério Público ainda não se desincumbiu de seu ônus
de comprovar suas alegações iniciais. Afirma que a manutenção
indefinida da suspensão das atividades comerciais da impetrante lhe
causa prejuízos indevidos, inclusive quanto ao cumprimento de suas
obrigações sociais. Nessa conformidade, requer o restabelecimento do
CNPJ e das atividades sociais da impetrante (fls. 1/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
4
A liminar foi deferida (fls. 212/217), as informações foram
prestadas pela ilustre impetrada (fl. 221/222) e a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pela concessão do mandamus, confirmando-se a
liminar (fls. 226/233).
É o relatório.
De início, cabe anotar que o caso já é de conhecimento
desta Magistrada e e. Câmara, porquanto impetrado anteriormente o
Mandado de Segurança no 2248987-19.2020.8.26.0000, pela empresa
Olinda Alves do Amaral Vannucchi ME., visando o deferimento do
acesso aos autos do procedimento cautelar e o restabelecimento de seu
CNPJ e atividades comerciais, restando concedida a segurança, em 17 de
dezembro de 2019, nos termos do v. acórdão anexado aos autos às fls.
203/210.
Conforme já salientado em impetração anterior, de acordo
com as peças anexadas aos autos, após a instauração do Procedimento
Investigatório Criminal no 03/2019, no dia 22 de maio de 2019 o
Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do Grupo de
Atuação Especial de Recuperação de Ativos e Repressão aos Crimes de
Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro GEDEC, formulou pedido
de medidas cautelares, inclusive a suspensão das atividades e dos
respectivos CNPJ's, bem como bloqueio de cotas/valores/bens
integralizados e de todos os valores depositados nas contas das Pessoas
Jurídicas relacionadas, dentre elas a ora impetrante (Quinta da Aveleda
Restaurações em Imóveis Ltda.).
Consta que Marcus Vinicius Vannuchi, Agente Fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
5
Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(AFR/SEFAZ/SP),
à
época
Corregedor
Geral
da
CORFISP
(Corregedoria da Fiscalização Tributária), nesta Capital, teria atuado na
fiscalização do recolhimento de ICMS de empresas localizadas nos
Municípios de Jundiaí, Itatiba, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, dente
outros.
De acordo com o Ministério Público, há indícios de
enriquecimento ilícito com formação de patrimônio injustificável se
comparado com os vencimentos profissionais, a indicar a prática de
crimes contra a Administração Pública (concussão e corrupção passiva,
inclusive como forma de não levar adiante procedimentos apuratórios
contra outros fiscais da SEFAZ/SP), fazendo-se um levantamento a
respeito de possíveis meios de lavagem de dinheiro por ele utilizados,
inclusive interpostas pessoas próximas a ele (ex-esposa, mãe, filhos,
etc.), além de pessoas jurídicas constituídas para fins de lavagem de
dinheiro.
No tocante à empresa Quinta da Aveleda Restaurações em
Imóveis Ltda., da qual são sócios Hercília Chioda (mãe de Marcus
Vinícius Vannucchi) e seu marido Paulo Martins, consta que “a
integralização desse capital social foi efetuada em setembro de 2017
com imóveis declarados por valores substancialmente inferiores ao de
mercado. Ao todo foram 12 imóveis utilizados na integralização, sendo
misturados na operação imóveis que eram do próprio Paulo Martins
com imóveis adquiridos por Marcus Vinícius Vannucchi, com recursos,
supostamente da prática de crimes contra a administração pública, em
especial de corrupção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
6
Constou, ainda, que no ano de 2011 Marcus Vinícius
Vannucchi e sua esposa foram parte em processo envolvendo a
renovação de contrato de aluguel dos imóveis localizados à Avenida
Santa Marina, no 2549 Vila Albertina, em São Paulo/SP, e Terreno
Quinhão 19, entrada pela Avenida Santa Marina Vila Albertina, em
São Paulo/SP (Matrícula no 40624 8o CRI), no processo no
0005212-52.2011.8.26.0281 (cf. pedido de deferimento de medidas
cautelares v. fl. 53).
Em 29 de maio de 2019, foram deferidas as medidas
cautelares pelo MM. Juízo do DIPO 4, Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery
Rafael, inclusive a de suspensão das atividades e dos CNPJs das pessoas
jurídicas relacionadas, ao argumento de que funcionam com a única
finalidade de propiciar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro
noticiados nos autos. Na decisão deferiu-se também o bloqueio de cotas,
valores e bens integralizados das empresas e dos valores depositados nas
contas e aplicações financeiras das pessoas jurídicas (fls. 79/91).
Em 10 de junho de 2020, foi formulado pedido de
restabelecimento do CNPJ pela impetrante, de modo a permitir a
continuidade de suas atividades empresariais (fls. 22/29).
Após, manifestou-se o Ministério Público pelo indeferimento do pedido, reiterando os argumentos expostos
anteriormente, bem como destacando que foi instaurado procedimento
de fiscalização federal requerendo-se inclusive a expedição de ofício à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil para que fossem
prestadas informações a respeito de seu andamento e que eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
7
desbloqueio do CNPJ acarretará futura fraude à execução fiscal (fls.
93/98).
Em 28 de agosto de 2020, foi indeferido pela E. Magistrada
da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de
Bens e Valores da Capital o pedido formulado pela impetrante, nos
seguintes termos: “O pedido não comporta acolhimento. Em que pese as
alegações da requerente, o feito foi instruído com amplos indícios de
que a empresa seria utilizada como instrumento de lavagem de dinheiro.
Nesse sentido, ressalta-se a evolução patrimonial atípica; a declaração
de valores dos bens que integralizaram o capital social a menor, prática
comum de lavagem de dinheiro, e; a ausência de vínculos trabalhistas e
estar sediada em endereço residencial, indicando se tratar de empresa
de fachada. Da mesma forma, existindo fortes indícios de ser uma
empresa fictícia, não há que se falar em prejuízo ao cumprimento do
objeto social. Anote-se, por fim, que se trata de hipótese de inversão do
ônus da prova, cabendo à requerente demonstrar cabalmente a licitude
dos bens.” (v. fl. 106).
Conforme já salientado por ocasião do deferimento da liminar,
não vislumbro, na hipótese, óbice às investigações que possa resultar da
continuidade das atividades comerciais da impetrante, a constituir-se a
livre iniciativa em direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 170,
caput e parágrafo único), cabendo anotar que a mera existência de
procedimento de fiscalização federal não justifica, por si só, a manutenção
da suspensão do CNPJ da impetrante, considerando que as medidas
cautelares foram deferidas há quase um ano e meio e até o momento
não se tem notícia a respeito do andamento do referido procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
8
Nesse sentido, como bem anotou o d. Procurador de Justiça,
restou configurado, na hipótese, excesso de prazo na manutenção da
medida de suspensão do CNPJ da impetrante, nada impedindo, porém,
que a medida seja novamente decretada diante da existência de indícios
de que a empresa opere manobras de lavagem de valores ou promova
dilapidação patrimonial por meio da dissipação do capital social
composto por imóveis, ou outra causa justificada (v. fls. 232/233).
Cumpre o registro, por fim, de que compete ao Poder
Judiciário manter-se vigilante de forma a coibir violações aos direitos
individuais dos investigados, pois consoante já se salientou “o
afastamento da autoridade judiciária do controle da investigação,
reforçando, uma suposta posição de superioridade do órgão-acusador
em relação aos demais atores (advogados, investigado e o próprio
delegado), longe de tornar a investigação criminal mais acusatória, lhe
reserva dois lugares de honra no terreno da inquisitoriedade”
(PERAZZONI, Franco; SILVA, Wellington Clay Porcino Silva. Polícia
Judiciária Brasileira sob uma perspectiva comparada: Garantismo e
eficiência do inquérito policial frente aos modelos adotados em outros
países. In: Polícia Judiciária no Brasil e no mundo (org.). São Paulo:
Editora Posteridade, 2019).
Por ora, no entanto, não há falar no desbloqueio de valores
depositados na respectiva conta bancária e aplicações financeiras, sendo
ônus do acusado a comprovação da licitude de sua origem, nos exatos
termos do artigo 4o, §2o, da Lei no 9.613/98.
Diante do exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2231400-19.2020.8.26.0000 -Voto no 20953
9
SEGURANÇA para que seja restabelecido o CNPJ unicamente da pessoa
jurídica QUINTA DA AVELEDA RESTAURAÇÕES EM IMÓVEIS
LTDA. (17.150.936/0001-00).
IVANA DAVID
Relatora